Tribunal: TJDFT
Processo: 0723004-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E VALIDADE DE ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DO REGIMENTO INTERNO. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. PRESIDÊNCIA PELO SÍNDICO INTERESSADO. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura julgamento extra petita a decisão que, em ação declaratória de nulidade e validade de assembleias condominiais, reconhece a nulidade de ambas as assembleias, pois o exame da validade jurídica compreende a possibilidade de conclusão em sentido inverso à pretensão deduzida, sem extrapolação dos limites da lide (art. 492 do CPC).
2. No caso concreto, a assembleia geral ordinária da qual o autor pugna pela sua validade, realizada em formato virtual, mostrou-se inválida diante do descumprimento da Convenção Condominial e do Regimento Interno, que vedam a participação de condôminos inadimplentes (art. 1.335, III, do Código Civil) e proíbem o síndico de integrar a mesa quando em apreciação atos de sua própria gestão, além da ausência de transparência e de publicidade adequada do parecer fiscal, circunstâncias que comprometem a lisura e a legitimidade do processo deliberativo.
3. Recurso conhecido e não provido.